Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-38.2016.8.11.0036
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000544-38.2016.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (EMBARGANTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (EMBARGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1- Deve ser rejeitado os Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

2-
Na hipótese, o Embargante sustenta contradição, omissão e obscuridade em relação ao pagamento do ICTMD, bem como no que se refere à quitação das notas promissórias. Contudo, as questões foram debatidas de forma clara e precisa no voto embargado, de modo que não há vício a ser sanado.

3- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do atual CPC.

4-
Em relação ao prequestionamento, de acordo com o
CPC
, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
do
CPC
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000544-38.2016.8.11.0036

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Carlito Ramos de Rezende
com objetivo de sanar alegada omissão, contradição e obscuridade no Acórdão que negou provimento ao Apelo.

O Recorrente sustenta que há contradição no voto no que se refere à obrigação do pagamento do ITCD.

Assevera que a sentença proferida pelo Juiz singular reconheceu o seu direito de ser ressarcido sobre o valor do imposto. Contudo, a decisão embargada ao mesmo tempo que mantêm os fundamentos da sentença, afasta a obrigação do Embargado em quitar o ITCMD, situação que evidencia a discordância do voto.

Sustenta que a decisão deve ser esclarecida sobre à tese de inexistência de quitação das notas promissórias,
uma vez que a simples posse dos títulos gera presunção de pagamento, mas não comprova a quitação do débito.

Afirma que o
decisum
afronta os artigos 373, inciso II, do CPC, pois atribuiu ao Recorrente o ônus de comprovar o pagamento das notas promissórias, quando na verdade tal incumbência é do Recorrido, bem como o artigo 141, do mesmo
Codex
, já que afastou o direito do Recorrente em ser ressarcido do imposto, o que não pode prevalecer, já que a sentença reconheceu o seu direito neste ponto.

Dessa forma, requer o acolhimento dos Embargos, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados, bem como promove o prequestionamento da matéria.

Intimada, a Embargante apresentou manifestação no ID. 44995496.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020